Tribunal: TJDFT
Processo: 0719489-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. NATUREZA TERRITORIAL E RELATIVA. EMENDA À INICIAL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

I – A competência para processar e julgar ação de alvará judicial para levantar depósitos de FGTS de companheira falecida é territorial, de natureza relativa, portanto a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, Súmula 33 do eg. STJ.

II – A alegação de equívoco na distribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.